Tribunal: STF
Processo: RE 84984
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-16
Data de publicação: 1977-09-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO PARA A SESSAO DE
JULGAMENTO.
É NULO O JULGAMENTO QUANDO DA INTIMAÇÃO PARA A SESSÃO EM QUE ELE SE
REALIZOU NÃO CONSTA O NOME DO ÚNICO ADVOGADO DO ASSISTENTE
LITISCONSORCIAL DA AUTORIDADE TIDA COMO COATORA.
ARTS. 236, § 1º, E 247 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.